Tribunal: TJMT
Processo: 1021329-71.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1021329-71.2025.8.11.0041
APELANTE: ZILDA MARCELINA DE SOUZA ROCHA
APELADO: BANCO BMG S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA E DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO MANTDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo decadencial tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.” (N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 20/04/2021).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021329-71.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZILDA MARCELINA DE SOUZA ROCHA - CPF: 522.955.831-87 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR - PRETENSÃO DE REPETIÇÃO NA FORMA DOBRADA E DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO MANTDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo decadencial tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

“[...] A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável, todavia, o princípio do non reformatio in pejus impede que a matéria devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo seja modificada a ponto de prejudicar a parte apelante, razão pela qual mantém-se a sentença.”
(N.U 1000274-61.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, publicado no DJE 20/04/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1021329-71.2025.8.11.0041

APELANTE:

ZILDA MARCELINA DE SOUZA ROCHA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZILDA MARCELINA DE SOUZA ROCHA
, contra sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
-MT,
Dr.
Alex Nunes de Figueiredo
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais
, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,
que
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, para
: “1. Determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; 2. Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação; 3. Condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês; 4. Condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(sic).

A apelante,
busca a reforma parcial da sentença,
para a condenação em danos morais e conversão da devolução para a forma em dobro, invocando, para tanto, a natureza alimentar dos descontos, a teoria do desvio produtivo do consumidor e o art. 42, parágrafo único, do CDC, além de precedentes locais que reputa análogos.

Assevera que a sentença, embora tenha reconhecido a falha informacional e modulado o negócio para mútuo, indeferiu a reparação extrapatrimonial por ausência de abalo concreto e manteve a devolução simples por vislumbrar hipótese de engano justificável não elidido.

Ademais, sustenta a recorrente que a retirada de valores de verba de natureza alimentar, sem contratação válida, caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando comprovação autônoma de sofrimento, e que a cobrança indevida afasta qualquer engano justificável, impondo a repetição do indébito em dobro, com fundamento literal no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante disso, requer a condenação do banco ao pagamento a título de danos morais (Id. 311399492).

Contrarrazões ofertadas no Id 311399494, em que

O Banco BMG sustenta prescrição trienal (art. 206, §3o, IV, CC) para pretensões de restituição por enriquecimento sem causa e decadência quadrienal (art. 178, CC) para anulação do negócio, pois o contrato é de 16/09/2015 e a ação foi proposta apenas em 04/2025.

Regularidade da contratação: modalidade explicada desde o início; reserva de 5% (RMC) prevista em contrato; negócio jurídico celebrado por partes capazes, com objeto lícito, sem vícios; ato jurídico perfeito (LINDB, art. 6o; CF, art. 5o, XXXVI).

Em relação à
existência do contrato
, sustenta que a Apelante efetivamente firmou um contrato de "Uso de Cartão de Crédito e Débito (BMG Card)" em setembro de 2015, recebendo valores e anuindo com as cláusulas.

A instituição financeira afirma que a modalidade de contratação foi "amplamente explicada e evidenciada desde o início", inclusive com a forma de contratação constando "de forma legível e clara" no cabeçalho do instrumento. Para comprovar suas alegações, o Apelado menciona a juntada de documentos como o Termo de Adesão, comprovantes de saques/transferências e faturas do cartão, que evidenciam a utilização e o proveito econômico pela Apelante.

Ademais, as contrarrazões defende a
validade do contrato celebrado
, afirmando que o negócio jurídico é "perfeito", firmado por pessoas capazes e sem vícios de fraude. O Banco ressalta que todas as cláusulas são de "fácil entendimento", em conformidade com o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, e que o objeto do contrato é lícito, prevendo a reserva de 5% do salário para desconto exclusivo de cartão de crédito, com respaldo em julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem a validade de tais operações.

O Apelado também argumenta que
não houve violação do dever de informação
, cumprindo com o disposto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Segundo o Banco, todas as características do serviço contratado, incluindo valor da RMC, taxas de juros e forma de liberação do crédito, foram informadas de maneira clara e adequada no contrato, sendo o valor depositado na conta indicada pela própria Apelante.

As contrarrazões ainda detalham as
cautelas realizadas pela instituição financeira
no momento da contratação. O Banco BMG afirma ter adotado "todas as precauções necessárias à conferência dos dados da parte Apelante", realizando "análise profunda de documentos, histórico do cliente, crédito", e verificando a autenticidade de identificação e comprovantes, sem que houvesse qualquer comunicação de perda ou roubo de documentos da Apelante.

No tocante ao
cumprimento do princípio da boa-fé negocial
,
o Apelado assevera ter observado "todos os requisitos necessários à validade e legalidade do ato". Com base nos artigos 166 e 110 do Código Civil, o Banco sustenta a capacidade das partes, a licitude do objeto e o respeito às formalidades legais, defendendo que o contrato é um "ato jurídico perfeito e acabado" (artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal), não podendo ser anulado por mera vontade unilateral sem provas de vício.

Em relação aos
saques realizados e disponibilizados à Apelante
, o Banco BMG rechaça a alegação de inexistência contratual, destacando a ausência de provas de má-fé da instituição e a comprovação do "proveito econômico" da Apelante, que recebeu os valores do contrato renegado. Afirma que os comprovantes evidenciam que os valores foram efetivamente transferidos para a conta da Apelante.

Por fim, quanto à
ausência de dano moral
,
o Apelado argumenta que não houve qualquer ato ilícito de sua parte, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. O Banco BMG defende que agiu em conformidade com o contrato validamente celebrado e que a Apelante não sofreu dano moral, pois as quantias descontadas eram devidas em razão dos saques e compras realizadas com o BMG Card. Subsidiariamente, caso haja condenação, requer que os valores sejam fixados com base na proporcionalidade e razoabilidade e que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da data do arbitramento, de acordo com a Súmula 362 do STJ.

No que tange à
repetição do indébito
, o Banco BMG pugna pela improcedência, alegando que os descontos são legítimos e decorrentes de contrato válido. Caso haja restituição, defende que seja na forma simples, e não em dobro, pois não há comprovação de má-fé de sua parte, citando jurisprudência que exige tal requisito para a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A correção monetária e os juros de mora, se aplicáveis, deveriam incidir da data da fixação da condenação e da citação válida, respectivamente.

Diante de todo o exposto, requer o

desprovimento da Apelação
interposta pela parte Autora e a condenação desta ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, estando, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 312895850).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar a preliminar suscitada em contrarrazões.

No tocante à preliminar aventada pela instituição bancária quanto
à decadência suscitada,
sabe-se que t
ratando-se de obrigação de trato sucessivo, há renovação automática do pacto ao longo do tempo por meio dos descontos mensais, o que afasta a incidência da decadência do direito de discutir o contrato bancário
.

Dessa forma, merece ser afastada a referida preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos
que
ZILDA MARCELINA DE SOUZA ROCHA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em síntese, que é

aposentada e em dificuldades financeiras, foi abordada por correspondente do Banco Réu e aderiu confiando nas informações de “empréstimo consignado” com juros baixos e condições especiais.

Diz que assinou o contrato e recebeu depósito em conta, após, constatou-se (por extrato do INSS) que a operação era, na verdade, cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), gerando descontos mensais em folha.

Afirma que os descontos ocorrem desde 2008 sem sua ciência efetiva e sem concordância válida. Sustenta falha no dever de informação: não teriam sido esclarecidas a modalidade (RMC), taxa de juros, forma de pagamento, início e término dos descontos.

Após regular processamento do feito, o juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para determinar a revisão da contratação, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação; condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês; condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Contra tal sentença se insurge a autora apelante pugnando pelo provimento do recurso com a procedência total dos pedidos iniciais, condenando a parte requerida na restituição material na forma dobrada
bem como a condenação em danos morais.

Pois bem. Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco apelado falhou na prestação do serviço, fato aliás muito bem destacado pelo Magistrado sentenciante ao consignar que:

“(...)
Em que pese o ônus da prova não tenha sido invertido, no caso concreto, restou claro que o banco requerido não trouxe aos autos prova que refute a tese do autor de que recebeu proposta de preposto do banco requerido para a portabilidade de empréstimo que o autor possuía com o Banco Bradesco.

Tal questão é importante, pois, o autor não nega a existência de relação jurídica com o banco requerido, apenas afirma que não contraiu novo empréstimo, mas sim pretendeu quitar anterior, cuja falta de interesse na nova contratação fica clara com a devolução integral do montante nos autos.

Nesse passo, não obstante o banco tenha juntado nos autos o contrato digital firmado, não provou que o autor buscou por conta própria a contratação e nem que o banco lhe ofertou novo empréstimo e não
portabilidade
”
(sic) - Id. 192485731.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo recorrente, com a cobrança de valores com a ausência de devida informação sobre os termos contratuais e encargos impostos, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

E
m relação aos danos morais, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais,
não há dano moral
haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – INDÉBITO DE FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Em relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor”.

(N.U 1017050-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL AFASTADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual c/c revisão contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A autora alegou que contratou cartão de crédito consignado crendo tratar-se de empréstimo consignado comum.
O juízo de origem determinou a conversão da operação para empréstimo consignado comum, aplicou a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, fixou restituição simples dos valores pagos a maior e afastou o pedido de indenização por danos morais. Fixou ainda a sucumbência recíproca.
A instituição financeira, ora apelante, sustenta validade da contratação, ausência de vício de consentimento, legalidade dos descontos, e impossibilidade de conversão do contrato. Requer a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação na modalidade cartão de crédito consignado pode ser convertida judicialmente em empréstimo consignado comum diante de vício de consentimento; (ii) saber se é cabível a restituição dos valores pagos a maior, e em que forma; e (iii) saber se é devida indenização por danos morais em decorrência da contratação impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação do cartão de crédito consignado sem adequada informação quanto à sua natureza jurídica e funcionamento caracteriza vício de consentimento, notadamente em razão da ausência de comprovação da ciência da consumidora sobre os encargos da modalidade.
A liberação de valor à vista e descontos mensais fixos, sem uso do cartão para transações, desvirtua sua função típica e evidencia a simulação de empréstimo comum com incidência de encargos mais gravosos.
A conversão da avença em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, decorre do reconhecimento da verdadeira natureza do contrato, não exigindo celebração de novo pacto, mas apenas revisão judicial dos efeitos jurídicos da contratação já formalizada.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, quando não evidenciado dolo, má-fé ou cobrança indevida reiterada.

Inexiste comprovação de abalo psíquico ou constrangimento extraordinário a justificar a indenização por danos morais. O dissabor oriundo da divergência contratual não configura, por si só, dano indenizável.

Não há bis in idem na utilização conjunta da taxa SELIC (como juros moratórios) e do índice IPCA (como correção monetária), conforme interpretação atual dos arts. 389, p.u., e 406, §1o, do CC, na redação dada pela Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação na modalidade cartão de crédito consignado pode ser convertida judicialmente em empréstimo consignado comum, quando evidenciado vício de consentimento. 2. É cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A ausência de comprovação de abalo efetivo afasta o dever de indenizar por danos morais. 4. A utilização conjunta do IPCA e da taxa SELIC, como critérios de atualização monetária e juros, é válida e não configura bis in idem.”

(N.U 1044963-33.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

Da mesma forma, não há se falar em repetição de indébito de forma dobrada, porquanto o entendimento consolidado deste Sodalício é no sentido que em casos tais não há má-fé da instituição bancária, fato a ensejar a manutenção da devolução dos valores descontados dos proventos da parte autora de forma simples.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade,
e por consequência,
majoro

a verba honorária para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025